Tribunal: STF
Processo: ARE 1593717
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Eliminação de candidato. Omissão de informações. Inexistência de ilegalidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, dada a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF.

    2. A controvérsia original versa sobre suposta ilegalidade do ato administrativo que excluiu a candidata de certame na fase de investigação social por condutas desabonadoras e por omissão de informações.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    4. O acórdão recorrido consignou que as condutas desabonadoras e a omissão de informações relevantes sobre a vida pregressa da candidata são motivos suficientes para sua reprovação, conforme o edital do concurso.

    5. O recurso não merece prosperar pois, para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou a instância de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.